Tribunal: TJDFT
Processo: 0706768-78.2023.8.07.0015
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706768-78.2023.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL APELADO: MARCOS ROBERTO DOS REIS D E C I S Ã O Vistos etc. Em petição (ID 58549349), a parte autora/apelada alega que a parte requerida/apelante não efetivou o pagamento do benefício de auxílio-doença acidentário, o qual foi determinado pela decisão de ID 55957769, prolatada em 03/10/2023, e confirmada pela sentença de ID 55957772. Nesse sentido, a parte autora pleiteia a majoração das astreintes anteriormente fixadas para R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de inadimplemento. Instada a se manifestar, a requerida confirmou que não houve implementação do pagamento mensal do auxílio-doença acidentário (ID 59243765) determinado pelas decisões supramencionadas. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 297 do Código de Processo Civil – CPC, “[o] juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória”. Outrossim, o art. 139, IV, prevê que o juiz poderá “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. No caso dos autos, a decisão de ID 55957769 deferiu o pedido de antecipação da tutela de pagamento do auxílio-doença acidentário por parte da apelante/ré. Confira-se o dispositivo da decisão: “(...) Isto posto, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao INSS que conceda auxílio-doença acidentário a partir desta decisão até o julgamento da ação ou decisão ulterior. Cite-se e intime-se o INSS para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados em dobro (art. 183 do CPC) e em dias úteis (art. 219 do CPC), apresentar contestação e comprovar nos autos o cumprimento da tutela de urgência, com a ressalva de que, na hipótese de inadimplência, incidirá, a contar do 31o dia, multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada a 90 (noventa) dias. (...)” Outrossim, a referida decisão foi confirmada pela sentença de ID 55957772, visto que ficou expressamente consignado que ficaria mantida “a produção dos efeitos da tutela antecipada anteriormente concedida, estendendo seus efeitos até o termo final fixado no dispositivo desta sentença”. Destaque-se que, nessa hipótese, a lei processual prevê que a sentença que confirma tutela provisória produz efeitos imediatamente após a sua publicação. Ou seja, não há aplicação automática do efeito suspensivo à apelação. Ademais, incontroverso que não houve recursos contra a decisão relativa à tutela provisória ou ao valor das astreintes anteriormente fixadas, tampouco cumprimento efetivo das decisões em questão (ID 59243765). Tendo em vista o descumprimento da parte apelante/ré em relação às determinações judiciais anteriormente proferidas pelo juízo da origem e, tendo em vista que já houve transcurso do lapso temporal determinado para a multa, entendo que é o caso de renovação da multa anteriormente fixada e sua majoração. Ante o exposto, com base nos art. 297 e 139 do Código de Processo Civil, defiro parcialmente a petição de ID 58549349 para determinar que o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS dê imediato cumprimento à decisão de ID 55957769 – confirmada pela sentença de ID 55957772 - e conceda o auxílio-doença acidentário a MARCOS ROBERTO DOS REIS, sob pena de multa, a qual fixo em R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento, até o limite de 90 (noventa) dias, contados da intimação da presente decisão, sem prejuízo da multa anteriormente fixada. Intimem-se as partes. Preclusa esta decisão, retornem os autos para julgamento da apelação de ID 55957776. Brasília, 1 de julho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator